Tribunal: TJBA
Processo: 8001175-64.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001175-64.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: MARINEZ DE OLIVEIRA AMORIM

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. OMISSÃO NA REGULAMENTAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 102/2002. AUTOAPLICABILIDADE RECONHECIDA. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. LEGALIDADE DA NORMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município com o objetivo de reformar sentença que reconheceu o direito de servidora pública à progressão funcional horizontal, com base na Lei Municipal nº 102/2002, apesar da ausência de regulamentação infralegal pelo Poder Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de regulamentação da norma municipal impede o reconhecimento do direito à progressão funcional;
(ii) aferir se a progressão automática diante da omissão da Administração caracteriza bis in idem;
(iii) examinar a constitucionalidade da Lei Municipal nº 102/2002 frente à ausência de estimativa de impacto orçamentário e à LRF;
(iv) determinar se a sentença teria natureza constitutiva, por eventualmente criar direito não previsto expressamente em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão do Poder Executivo em regulamentar norma legal não pode impedir a fruição de direito subjetivo previsto em lei, sob pena de se conferir poder legislativo negativo à Administração, em afronta à separação de poderes.

A ausência de regulamentação por mais de 20 anos, sem justificativa razoável, transforma o conteúdo normativo em autoaplicável, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada.

A progressão funcional prevista em lei municipal não configura bis in idem, tampouco se confunde com outras vantagens funcionais, como o quinquênio, pois possuem fato gerador e natureza jurídica distintos.

A alegada inconstitucionalidade da norma por ausência de estimativa de impacto orçamentário não se sustenta, haja vista a inaplicabilidade do art. 113 do ADCT a leis editadas antes da EC nº 95/2016, e a jurisprudência do STF que afasta controle abstrato com base em eventual afronta ao art. 169 da CF/88, limitando-se sua eficácia à disponibilidade orçamentária.

A sentença não possui natureza constitutiva, mas meramente declaratória, pois reconhece direito preexistente previsto em lei, não criado judicialmente, afastando, portanto, a alegação de criação indevida de vantagem funcional.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal Estadual é firme no sentido de assegurar a progressão funcional quando a Administração se omite injustificadamente quanto à avaliação de desempenho.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 169; ADCT, art. 113; Lei Municipal nº 102/2002; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 53884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.06.2017; STF, ADI nº 3599/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJBA, APC nº 8001497-89.2019.8.05.0208, Rel. Des. José Edivaldo R. Rotondano, DJe 03.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001175-64.2022.8.05.0208, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE REMANSO e como apelada MARINEZ COSTA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06